Tribunal: STF
Processo: RE 130586
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
Desapropriação. Juros moratorios e  compensatorios  entre  a
data da conta em liquidação da sentença e  a  do  efetivo  pagamento.
Pagamento devido.
         - A orientação mais recente  do  Plenário  desta  Corte  (RE
90.656, julgado em 1..07.80) e no sentido de que, até o  trânsito  em
julgado da sentença prolatada  em  ação  de  desapropriação,  somente
fluem juros compensatorios, sendo que, a partir  de  então  e  até  o
efetivo pagamento, se acumulam juros compensatorios e moratorios.
         - Como se ve do  decidido  no  RE  108.354  (Segunda  Turma,
relator o Sr. Ministro Djaci Falcao), que foi trazido a colação pelos
recorrentes (fls. 1019/1023),  este  Tribunal  tem  entendido  que  o
pagamento de juros devidos por desapropriação  decorre  do  princípio
constitucional do  justo  preço  (par-22  do  artigo  153  da  Emenda
Constitucional n. 1/69, a que corresponde o inciso XXIV do art. 5. da
atual Constituição).
         Recurso extraordinário conhecido e provido.